Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701367-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARINE SCHENEKENBERG GUEDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a guia de custas (ID 42818131) está acompanhada do comprovante de agendamento de pagamento (ID 42818132). Extrai-se do aludido documento que “a quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente na data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação”. Destarte, concedo à impetrante o prazo de cinco dias para comprovar o efetivo recolhimento das custas. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator